Tribunal: STF
Processo: RE 141376
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Administrativo.
Funcionalismo Público. Acumulação de cargos. 2. Acórdão que concedeu
mandado de segurança contra ato administrativo que afirmou a
inviabilidade de tríplice acúmulo no serviço público. 3. Alegação de
ofensa ao art. 37, XVI e XVII, da CF/88, e art. 99, § 2º, da CF
pretérita. 4. A acumulação de proventos e vencimentos somente é
permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis
na atividade, na forma permitida pela Constituição. Precedente do
Plenário RE 163.204. Entendimento equivocado no
sentido de, na proibição de não acumular, não se incluem os proventos.
RE 141.734-SP. 5. Recurso conhecido e provido, para cassar a segurança.